Tribunal: STF
Processo: Rcl 65588
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CÍVEL. DEPÓSITOS POPULARES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Seyd Gomes da Silva, em 7.2.2024, contra decisão proferida pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso na Apelação Cível n. 0808967-22.2022.8.12.0001 pela qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES EM "DEPÓSITOS POPULARES" –PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES CORRIGIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VALORES – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PARCIAL DECURSO DE TEMPO DE MAIS DE 70 ANOS DOS DEPÓSITOS - ÔNUS DO AUTOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    A ausência de comprovação de pedido administrativo não descaracteriza o interesse de agir do autor na ação de cobrança contra a instituição bancária, porquanto não há norma jurídica que obrigue a parte a provocar a esfera administrativa para, somente depois, ajuizar a demanda. 



    Não comprovando a parte autora o fato constitutivo do seu direito, ante a insuficiência de provas trazidas pelo autor, impositiva a manutenção da improcedência do pedido” (fl. 77, e-doc. 2).



    2. A reclamante relata ter ajuizado ação contra o Banco do Brasil S/A “postulando o recebimento dos valores depositados em cadernetas populares” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica que a ação foi julgada improcedente, tendo apelado contra a decisão, desprovido o recurso pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso.



    Alega que “o Tribunal a quo fez uma enorme celeuma no caso concreto para desconstituir o documento apresentado” e que teria acabado por “afastar a aplicação da lei no artigo 2º, § 2º da Lei 2313/1954” (fl. 33, e-doc. 1). 



    Sustenta, ainda, que “todos os elementos trazidos à baila pelo Tribunal a quo, acaba[m] por afastar o artigo 421 do CC, que é nos contratos a boa-fé é presumida. Ou seja, o que o Tribunal a quo se vale na sua imaginação que o documento foi falsificado” (fl. 33, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “diante dos factóides criados pelo Tribunal a quo, [este] acabou por afastar a aplicação do artigo 2º, § 2º da Lei n.º 2313/1954, porque o disposto normativo determina que a parte Poupadora deve apresentar qualquer documento que comprove a relação jurídica entre as partes, o que ocorre porque a Reclamante apresentou a caderneta dos depósitos populares de seu Genitor, que não foi aceita pelo Tribunal a quo, porque este se valeu de inúmeros factóides sem provas para afastar a aplicação do artigo 2º, § 2º da Lei nº 2313/1954” (fl. 35, e-doc. 1)



    Insiste em que se estaria “diante de inúmeros afastamentos dos artigos de lei em regência, e por causa disto, invocamos a lesão a súmula vinculante de nº 10, haja vista é patente a lesão desta súmula vinculante praticada pelo Tribunal a quo” (fl. 36, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de justiça gratuita e de medida liminar.



    No mérito, pede “seja o pedido julgado inteiramente PROCEDENTE, para que seja cassada a decisão judicial proferida pelo Tribunal a quo, e que seja proferida decisão judicial observada os parâmetros da súmula vinculante mensurada, reiterando a total procedência da inicial” (fl. 37, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento à apelação interposta pela reclamante com fundamento em insuficiência de provas a autoridade reclamada teria afastado o § 2º do art. 2º da Lei 2.313/1954 e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    8. Na espécie vertente, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso negou provimento à apelação interposta pela reclamante por ausência de provas e assentou que, “na ausência de qualquer documento apto a demonstrar de forma induvidosa o valor existente na conta "depósitos populares", a sentença deve ser ratificada integralmente” (fl. 81, e-doc. 2). 



    Não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. Não houve, na espécie, juízo de inconstitucionalidade do § 2º do art. 2º da Lei n. 2.313/1954. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso apenas ressaltou não ter havido comprovação do fato constitutivo do direito da reclamante.



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora